Tribunal: TJPA
Processo: 0000132-12.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000132-12.2013.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538.

1-

Apelação do SINDFEPA improcedente, pois a Lei n.º 5.650/91, que fundamenta o pleito dos Impetrantes, foi revogada pela Lei n.º 5.810/94, sendo a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente à matéria, conforme determinado pelo já mencionado Regime Jurídico, com alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006.

2-

Revogada a Lei n.º 5.650/91, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado.

3-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000132-12.2013.8.14.0301
interposta
pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ – SINDFEPA
,

com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do CPC/2015, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 1615424 - Pág. 1 a 6), que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% E 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS PROVENTOS DOS ENFERMEIROS APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A demanda teve início com ação formulada pelo SINDFEPA (ID’s Num. 1615408 e Num. 1615409), narrando que o IGEPREV estaria descumprindo o disposto na Constituição Estadual e na Lei Estadual n° 5.650/1991, ao pagar aos pensionistas e aposentados o percentual de 10%, 20% e 30% a título de adicional de insalubridade sobre o salário-mínimo, e não o percentual de 50%, como previsto na legislação.

Nesse sentido, requereu liminarmente, a condenação ao pagamento, das diferenças apresentadas sobre os vencimentos/proventos dos aposentados e pensionistas. E a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 129 da Lei Estadual n.º 5.810/1994 e do Decreto Estadual n.º 2.485/1994.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 1615416 - Pág. 1 a 5) arguindo preliminarmente a ocorrência da prescrição e no mérito, a total improcedência da ação.

Réplica do autor (ID Num. 1615417 - Pág. 2 a 9), refutando os argumentos da peça defensiva do réu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau, opinou pela improcedência da ação. (ID Num. 1615422 - Pág. 2 a 23)

Sobreveio sentença (ID Num. 1615424 - Pág. 1 a 6), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3 – Dispositivo

Consoante as razões declinadas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor. Fixo os honorários de sucumbência em R$ 5.000,00, com suporte no § 8º do art. 85 do CPC.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformado o SINDFEPA interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1615425 - Pág. 2 a 22), pugnando pela reforma da sentença, vez que insiste na vigência da Lei n. 5.651/1991, e da inconstitucionalidade do art. 129, da Lei nº 5.810, e Decreto Estadual nº 2.485/94, e a inconstitucionalidade da vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, por ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o Estado do Pará ofertou
contrarrazões ao recurso
(ID. Num. 1615426 - Pág. 2 a 10), aduzindo que a sentença merece ser integralmente mantida, haja vista que, a lei estadual n. 5.651/1991 foi revogada pelo art. 129 da lei estadual nº 5.810/1994.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 1847546 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposto pelo SINDFEPA, devendo ser mantida
in totum
a decisão do Juízo de 1º grau. (ID. Num. 2044558 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em razão da similitude das matérias envolvidas.

O inconformismo do Sindicato se dá contra a sentença do juízo de 1º grau, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a remuneração dos servidores representados pelo apelante.

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença. Vejamos.

O apelante aduz que seu pleito se fundamenta no art. 1º da Lei Estadual n° 5.650/1991, combinado com o artigo 31, XVI, da Constituição Estadual, abaixo transcritos:

“Art. 1° - Ao servidor público que exerce atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será concedido adicional de remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.

Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; (...)”

Necessário dizer que a Lei nº 5.810, de 24/01/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, revogou a Lei n° 5.650/1991 ao determinar que o referido adicional de insalubridade seria devido na forma prevista em lei federal, conforme seu artigo 129 prevê:

“Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.”

Come se vê, a Lei Estadual 5.650/1991 foi revogado pela Lei Estadual n° 5.810/1994, passando a matéria referente ao adicional de insalubridade a ser regulamentada pelo Decreto Estadual n° 2.485/1994, ante os termos da legislação federal (art. 12 da Lei Federal nº 8.270/91) pertinente, havendo sido referido decreto posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n° 2.538/2006, nos seguintes termos:

“Decreto Estadual n° 2.485/1994

CONSIDERANDO o disposto no art. 129 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Pará.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), artigo 12, que disciplina a matéria quanto aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

DECRETA:

Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.”

“Decreto Estadual n. 2.538/2006

Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º (...).

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.”

Recorre-se, assim, ao art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro para entender que houve revogação da lei anterior:

“Art.2º. Não se destinando à vigência temporária, a Lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a Lei anterior.”

Neste sentido, é o entendimento das Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO PARÁ - ATIVIDADE INSALUBRE. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. (...) (2016.03496216-22, 163.764, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-09-06)”.

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HOSPITAL DE SERVIDORES DO ESTADO O PARÁ. OFIR LOYOLA. PRELIMINARES DE ILEGIMITADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INSTITUTO SEM CORRESPONDÊNCIA NO CPC/2015. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO DA CAUSA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5.650/91. REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA, QUE FOI REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.485/94 ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.538/2006. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, CPC/73. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS (...) (2017.01329700-36, 173.025, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada integralmente
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022